Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800099-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELTON JOHN EVANGELISTA NOBRE

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 129, §1º, INCS. I E II, POR DUAS VEZES, 129, §2º, INC. III, TODOS DO CP E 306 DO CTB. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS INSUFICIENTE PARA MANTER A SEGREGAÇÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) MESES PRESO. GRAVIDADE DAS CONDUTAS QUE NÃO É SUFICIENTE PARA MANTER A SEGREGAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de revogação da prisão preventiva do coacto cumulado com o pleito de sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP foi indeferido, uma vez que havia necessidade de colher provas para elucidar os danos sofridos pelas vítimas, bem como a gravidade dos delitos impõem a manutenção da custódia cautelar. No entanto, esses motivos não são idôneos para negar a liberdade ao paciente, uma vez que a instrução processual está encerrada, bem como a gravidade das condutas, por si só, não constitui motivo para manter a prisão preventiva, que deve ser substituída pelas medidas cautelares previstas nos incs. I, III e VIII do art. 319 do CPP, as quais se prestam para garantir tanto a ordem pública como a futura aplicação da lei penal, devendo ser impostas pelo juízo inquinado coator, o qual deve expedir o competente alvará de soltura se o coacto por al não estiver preso e respeitar o limite máximo de 05 (cinco) salários mínimos para o arbitramento da fiança.

2.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada determinando à autoridade inquinada coatora que substitua a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, III e VIII, do CPP, expedindo em favor do coacto o competente alvará de soltura se por
al
não estiver preso, respeitando o limite de 05 (cinco) salários mínimos no arbitramento da fiança, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, 04 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Martha Pantoja Assunção em favor do paciente
ELTON JOHN EVANGELISTA NOBRE
, acusado da prática dos crimes dos arts. 129, §1º, incs. I e II, por duas vezes, 129, §2º, inc. III, todos do CP e 306 do CTB, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
.

A impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a manutenção da prisão preventiva não se mostra adequada, pois é primário e tem bons antecedentes, sendo, dessa forma, suficientes,
in casu
, as medidas cautelares diversas da prisão.

Pediu a concessão liminar da ordem a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura cumulado com as medidas suficientes da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que na madrugada do dia 23/10/2023, na Cidade de Cametá, o paciente conduzia, com a carteira de habilitação vencida e sob influência de álcool, o seu veículo pela Avenida Inácio Moura quando, ao ultrapassar uma viatura da Polícia Militar, colidiu, na contramão de direção, com a motocicleta pilotada por Cleiton do Socorro Prestes Monteiro, o qual conduzia mais duas pessoas

e que sofreu fratura na perna esquerda, bem como atingiu Andressa da Trindade, que fraturou o pé, sendo que ambos ficaram incapazes para o trabalho por período de trinta dias, enquanto que a terceira ocupante da motocicleta, senhora Maria Tatiane Miranda Ribeiro teve a perna esquerda amputada.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante afirma que a custódia preventiva do paciente, no caso dos autos, é desproporcional por ser primário e ter bons antecedentes.

O pedido de revogação de prisão preventiva foi indeferido com os seguintes fundamentos (doc. Id. nº 17646830, pp. 02/03):

“No presente, constato que a prisão cautelar foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que se trata de caso envolvendo acidente de trânsito com consequências graves a vítima, em contexto de desrespeito aos padrões de cuidado e confiança medianos, tendo em vista os registros de possível embriaguez, ultrapassagem de VTR policial e tráfego na contramão da via pelo denunciado. Pois bem, considerando que se tratam de quatro crimes (lesão corporal gravíssima em relação a duas vítimas, lesão corporal grave em relação a uma vítima e condução de veículo automotor sob a influência de álcool), cujas penas mínimas somadas chegam a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e, as penas máximas somadas alcancem 24 (vinte e quatro) anos em caso de eventual condenação; considerando ainda que não se encontra devidamente esclarecido nos autos a extensão dos prejuízos sofridos pelas vítimas e; que estas ainda não foram ouvidas, entendo por prudente manter a custódia preventiva. Nesse viés e, com a devida vênia ao órgão ministerial e a Nobre Defesa, presente ainda a CAUTELARIDADE a perpetrar o édito prisional provisório, bem como pelo fato de que os requisitos pessoais, por si sós, não são suficientes para ensejar a liberdade, quando há motivação idônea que demonstre a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.”

Como se observa, o pedido de revogação foi indeferido por dois motivos, quais sejam, a garantia da ordem pública, face a pluralidade e gravidade dos crimes, e a conveniência da instrução criminal.

Embora os fatos na exordial acusatória representam crimes graves, essa circunstância, por si só não constitui motivo suficiente para manter a custódia preventiva.

Ressalta-se, ainda, que em consulta ao Sistema Pje 1º Grau, constatei que a ação penal nº 0802908-91.2023.8.14.0012, de onde se origina o constrangimento ilegal apontado, se encontra na fase de alegações finais. Desse modo, a conveniência da instrução criminal não se constitui motivo idôneo para a manutenção da custódia, posto que a instrução já está encerrada.

Outrossim, o paciente está preso desde o dia 23/10/2023 e, até a presente data, não há previsão para a ação penal seja sentenciada.

Desse modo, embora persista o periculum libertatis quanto à garantia da ordem pública, a prisão preventiva revela-se desproporcional, uma vez que o coacto responde somente a ação penal nº 0802908-91.2023.8.14.0012 (doc. Id nº 17646839 - Pág. 1), tem residência fixa e ocupação lícita que exerce no distrito da culpa(doc. Id nº 17553289 - Pág. 33).

Por isso, a prisão deve ser substituída pelo

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319 inc. I, do CPP), a fim de evitar sua fuga do distrito da culpa e, consequentemente, garantindo a futura aplicação da lei penal.

Impõe-se a proibição de manter contato com as vítimas (art. 319, inc. III, do CPP), a fim de evitar que a liberdade do coacto não pratique qualquer forma de constrangimento contra os ofendidos, preservando-se a ordem pública.

Por fim, fica estabelecido o pagamento de fiança no valor máximo de 05 (cinco) salários mínimos, para garantir o pagamento de eventual indenização a ser pleiteada pelas vítimas, bem como assegurar que o coacto não se evada do distrito da culpa, sob pena de ser determinada a quebra da fiança e, consequentemente, a decretação da prisão preventiva, como forme de garantir a futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompnhando o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem impetrada, determinando à autoridade inquinada coatora que substitua a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, III e VIII

do CPP, expedindo em favor do coacto o competente alvará de soltura se por
al
não estiver preso, respeitando o limite de 05 (cinco) salários mínimos no arbitramento da fiança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024